Tribunal: STJ
Processo: 5011046-92.2021.8.21.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030862 - RS (2025/0313395-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AFONSO DA SILVA TAVARES DE LEON
AGRAVANTE
: ISADORA DA SILVA TAVARES DE LEON
ADVOGADOS
: JERÔNIMO NICOLOSO MACHADO - RS105659
AFONSO DA SILVA TAVARES DE LEON - RS110248
DARCI GUIMARÃES RIBEIRO - RS025872
AGRAVADO
: RODRIGO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: RODRIGO DUARTE
AGRAVADO
: JAQUELINE POUZADA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL SIRANGELO BELMONTE DE ABREU - RS083887
ERIC MACHADO DA SILVA - RS023412
MARIA ALEJANDRA VIVANCO GONÇALVES - RS135653
CAROLINA ALT SILVA DA SILVA - RS113399A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEMA NÃO
DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 211 DO STJ. DANO. NEXO CAUSAL. REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. 384 e 408 do CPC não foi objeto de
debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52214695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: c9ad0425-4eb5-4657-9915-4bf3bf7a0715

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52214695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: c9ad0425-4eb5-4657-9915-4bf3bf7a0715

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030862 - RS (2025/0313395-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AFONSO DA SILVA TAVARES DE LEON
AGRAVANTE
: ISADORA DA SILVA TAVARES DE LEON
ADVOGADOS
: JERÔNIMO NICOLOSO MACHADO - RS105659

AFONSO DA SILVA TAVARES DE LEON - RS110248

DARCI GUIMARÃES RIBEIRO - RS025872
AGRAVADO
: RODRIGO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: RODRIGO DUARTE
AGRAVADO
: JAQUELINE POUZADA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL SIRANGELO BELMONTE DE ABREU - RS083887

ERIC MACHADO DA SILVA - RS023412

MARIA ALEJANDRA VIVANCO GONÇALVES - RS135653

CAROLINA ALT SILVA DA SILVA - RS113399A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEMA NÃO
DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 211 DO STJ. DANO. NEXO CAUSAL. REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. 384 e 408 do CPC não foi objeto de
debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AFONSO DA SILVA
TAVARES DE LEON E ISADORA DA SILVA TAVARES DE LEON (AFONSO e outra)
Documento eletrônico VDA51960955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: 29ba7b63-039d-485e-b7ef-aa27fe8faa7b

contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento
no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio
art. 105,
a
Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RÉUS CONTRATADOS PARA AJUIZAR AÇÃO
DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO PLANO DE PARTILHA
HOMOLOGADO, QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, HÁ MAIS DE
SEIS ANOS. NÃO CARACTERIZADA A CULPA POR PARTE DOS
RÉUS.
AUSENTE
DEVER
DE
INDENIZAR.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (e-STJ, fl.
387).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, alegaram (1) violação do
parágrafo único, do CPC ao sustentar
art. 408, caput,
que as declarações de documento particular se presumem verdadeiras somente em
relação ao signatário, e não a terceiros; (2) afronta ao
parágrafo único, do
art. 384, caput,
CPC ao aduzir que o v. acórdão afastou a força probatória da ata notarial que documenta
mensagens do procurador; e (3) violação dos arts. 667 e 668 do CC/2002 sob a alegação
de que não ficou comprovado o nexo causal, pois não há prova de erro profissional.
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Da ausência de prequestionamento
Em relação a alegada violação dos arts. 384 e 408 do CPC, não houve
manifestação pelo Tribunal estadual, apesar da interposição de embargos de declaração,
incidindo a Súmula n. 211 do STJ.
É imprescindível que o Tribunal local tenha sido emitido juízo de valor sobre os
preceitos indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo
após a oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51960955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: 29ba7b63-039d-485e-b7ef-aa27fe8faa7b

Ressalta-se, ainda, que a simples oposição de embargos de declaração, sem
que a matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida pela Corte
não é
a quo,
suficiente para caracterizar o requisito do prequestionamento.
Assim, com base no que dispõe a Súmula n. 211 desta Corte, o recurso
especial não poderia mesmo ter sido aqui analisado: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE TARIFAS. TESES
NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL APESAR DA
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO SUMULAR No 211 DO STJ. COMPENSAÇÃO DO VALOR
PAGO
A
TÍTULO
DE
VRG.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO STJ EM RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N° 568 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. A simples oposição de embargos de declaração, sem que a matéria
tenha sido efetivamente discutida e decidida pela Corte a quo, não é
suficiente para caracterizar o requisito do prequestionamento.
Aplica-se, no ponto, o Enunciado sumular no 211 do STJ.
3. Em consonância com o julgamento do recurso representativo da
controvérsia realizado pela Segunda Seção desta Corte, nas ações de
reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento
mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG pago com o
valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na
contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo,
porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas
ou encargos contratuais.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
REsp n. 1.923.985/RJ,
julgado em
DJe de
15/6/2021,
18/6/2021)

Documento eletrônico VDA51960955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: 29ba7b63-039d-485e-b7ef-aa27fe8faa7b

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS
DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS
CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS
VIOLADOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
SÚMULA N. 284/STF.
CONDENAÇÃO DAS AGRAVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados,
sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento,
a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. No caso, sem incorrer no mencionado óbice, não há como averiguar,
nesta instância, o enriquecimento sem causa apontado pela Corte local,
caso concedida à agravante a indenização por lucros cessantes.
5. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
6. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, é "devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11,
art. 85,
do
quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
CPC/2015,
simultaneamente: [...] b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente"
(AgInt nos
Relator p/ Acórdão Ministro
EAREsp n. 762.075/MT,
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/12/2018,
.
7/3/2019)
7. No caso concreto, todavia, houve desprovimento do recurso especial
da parte agravante, e não das empresas agravadas, o que impede o
arbitramento de honorários recursais em favor da recorrente.
8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, por causa da incidência das
Súmulas n. 7, 13 e 211 do STJ e 282, 283 e 356 do STF.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1.863.024/SP,
FERREIRA, Quarta Turma, j.
DJe 1
29/6/2020,
o/7/2020 – sem destaques
no original)

(2) Do reexame fático-probatório
Documento eletrônico VDA51960955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: 29ba7b63-039d-485e-b7ef-aa27fe8faa7b

Em relação a alegada violação dos arts. 667 e 668 do CC/2002, sob a
alegação de que não ficou comprovado o nexo causal, pois não há prova de erro
profissional, o Tribunal local consignou:

Como é por demais sabido, a responsabilidade civil do profissional
liberal é, de fato, subjetiva, nos termos do que estabelecem os
artigos 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor e 32 da
.
Lei no 8.906/94
Além disso, prevê o
do Código Civil,
art. 653
a obrigação do
profissional de indenizar qualquer prejuízo que causar por culpa.
[...]
Nesse contexto, necessário consignar que é obrigação de quem se
sente lesado provar o dano e o nexo de causa e efeito entre a ação
ou omissão, se o profissional liberal agiu com dolo ou culpa.
No caso concreto, entendo que não restou comprovado o nexo
causal, na medida em que não há prova de erro profissional dos
réus.
Na esteira do que já foi decidido na sentença, o substrato probatório
existente no caderno processual revela que a partilha no inventário
dos bens deixados por Nelsy Barreto Pires, processo n.o 004/1.
13.0006122-7, foi realizada em consenso com os requerentes,
inexistindo, desse modo, qualquer contrariedade à lei, já que o
direito à herança é disponível e os herdeiros eram maiores e
capazes à época da partilha.
O cerne da questão, ao meu ver, está no fato de que a partilha de bens
realizada nos autos do inventário - embora pudesse ter ocorrido de forma
diversa - não ocorreu de forma contrária à lei, na medida em que podem
as partes apresentar a divisão nos termos que entenderem correta,
desde que haja o consenso entre as partes, como ocorreu no caso
concreto. Vale consignar que a partilha foi, evidentemente, homologada
.
pelo juízo, não havendo qualquer ilegalidade
E não vejo também ilegalidade na sentença, ao valorar a declaração da
coerdeira Flávia Leon de Vaz, devidamente autenticada em Cartório, na
qual diz que todos foram devidamente informados sobre os termos da
partilha, os quais receberiam o quinhão que seria de seus pais (evento
17, DECL7).
Ademais, o plano de partilha foi homologado em
( evento 1,
21/01/2015
OUT21), tendo transitado em julgado em 30/01/2015.
Não houve qualquer impugnação à época por parte dos autores da
presente ação, tendo o autor Afonso, apenas em
contatado
25/05/2017,
o réu Rodrigo Duarte, pelo aplicativo do celular, questionando-o acerca
da existência de precedente deste Tribunal de Justiça, em que foi
realizada a partilha de forma diversa da que ocorreu no inventário
).
(evento 21, OUT6 e evento 21, OUT7
O fato de o autor ter questionado o réu sobre isso e deste ter se
mostrado contrário à interpretação dada no acórdão, não serve de
prova de que os autores não tenham sido suficientemente
Documento eletrônico VDA51960955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: 29ba7b63-039d-485e-b7ef-aa27fe8faa7b

orientados acerca dos termos em que foram partilhados os bens
.
entre os herdeiros à época
[...]
Ademais, a falta de impugnação à época não se justifica no fato de ser o
autor Afonso apenas estudante de direito e, conforme alega, não possuir
conhecimento suficiente. O fato é que descabe aos autores, quando já
decorrido mais de seis anos, ajuizar ação contra os advogados,
buscando indenização por não concordarem, agora, com os termos
da partilha devidamente homologada em juízo.
Por fim, não há que falar em ausência de poderes de renúncia, na
medida em que não houve, na realidade, renúncia de direito, mas de
consenso entre as partes quanto aos termos da partilha; ficando
prejudicada a preliminar de inovação recursal suscitada em
contrarrazões (e-STJ, fls. 384/386 – sem destaques no original).

Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. DANO AMBIENTAL. ATIVIDADE
PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DANO. PARTE
AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. SÚMULA 7 DO
STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Fica inviabilizado o conhecimento
de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos
nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos
causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral.
Assim, é cabível a inversão do ônus da prova. Contudo, incumbe ao
autor a comprovação da sua condição de pescador. A inversão do ônus
da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos
constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré
e os alegados prejuízos (AgInt no
Relator Ministro
REsp 2.088.955/BA,
RICARDO VILAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
.3. Modificar as conclusões do acórdão recorrido
15/5/2024)
quanto à comprovação da condição de pescador e à existência de nexo
causal requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é
Documento eletrônico VDA51960955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: 29ba7b63-039d-485e-b7ef-aa27fe8faa7b

vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Súmula 7/STJ.

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.819.269/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
17/6/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. ATIVIDADE PESQUEIRA.
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DANO. PARTE AUTORA.
FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NEXO CAUSAL. PROVA
MÍNIMA.
CONDIÇÃO DE PESCADOR. REEXAME
SÚMULA N. 83/STJ.
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos
causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral.
Assim, cabível a inversão do ônus da prova. Contudo, incumbe ao autor
a comprovação da sua condição de pescador. A inversão do ônus da
prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos
do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os
alegados prejuízos. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.088.955/BA,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
13/5/2024,
de
.
15/5/2024)
2. Na hipótese, não merece reforma o acórdão recorrido por estar em
conformidade com a atual e pacífica jurisprudência do STJ.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Modificar as conclusões do acórdão recorrido quanto à comprovação
da condição de pescadora e a existência de nexo causal requer,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ,
em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.816.896/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
23/4/2025)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de
AFONSO e outra, proporcionalmente, em 5% sobre o valor da condenação, limitados a
20%, nos termos do
§§ 2o e 11, do NCPC, observada a suspensão da
art. 85,
exigibilidade dos ônus sucumbenciais, a teor do
§ 3o, do mesmo diploma legal.
art. 98,
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado estará
sujeito as normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art. 1.026, §
2o).
É o voto.
Documento eletrônico VDA51960955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: 29ba7b63-039d-485e-b7ef-aa27fe8faa7b

Documento eletrônico VDA51960955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: 29ba7b63-039d-485e-b7ef-aa27fe8faa7b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.030.862 / RS
Número Registro: 2025/0313395-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50110469220218210004
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AFONSO DA SILVA TAVARES DE LEON
AGRAVANTE : ISADORA DA SILVA TAVARES DE LEON
ADVOGADOS : DARCI GUIMARÃES RIBEIRO - RS025872
JERÔNIMO NICOLOSO MACHADO - RS105659
AFONSO DA SILVA TAVARES DE LEON - RS110248
AGRAVADO
: RODRIGO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: RODRIGO DUARTE
AGRAVADO
: JAQUELINE POUZADA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ERIC MACHADO DA SILVA - RS023412
RAFAEL SIRANGELO BELMONTE DE ABREU - RS083887
MARIA ALEJANDRA VIVANCO GONÇALVES - RS135653
CAROLINA ALT SILVA DA SILVA - RS113399A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
Documento eletrônico VDA52209079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:51
Código de Controle do Documento: 73ccb0af-a005-423d-94c0-ee632f9caa8b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:51
Código de Controle do Documento: 73ccb0af-a005-423d-94c0-ee632f9caa8b